Tribunal: TJDFT
Processo: 0711845-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO DE BOA-FÉ. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a novel decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. Não existe, na espécie, omissão que deve ser sanada, porquanto examinadas as questões levantadas nos embargos de terceiros, pelo acórdão embargado, referindo-se à coisa julgada em outros autos - 0009425-88.2005.8.07.0007, em que examinada a compra e venda do imóvel, objeto de penhora. 2. 2 Na verdade, pretende o embargante, sob a alegação de omissão nestes pontos específicos, a alteração do decisum, no sentido que lhe favoreça, providência inviável na estreita via de embargos de declaração, devendo procurar os recursos adequados para tanto.
3. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.